Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715207-06.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI N. 6.374/2019. REGULAMENTO. PORTARIA N. 370/2021 ALTERADA PELA PORTARIA N. 395/2021 DO SECRETÁRIO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CARREIRA POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. INABILITAÇÃO DE POLICIAIS PENAIS COM RESTRIÇÃO MÉDICA OU READAPTADOS. OFENSA À ISONOMIA E DESPROPORCIONALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. ATUAÇÃO DISCRICIONÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO ADMISSÃO DO CONTROLE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. 1. O artigo 1o, da Lei n. 6.374/2019 instituiu o serviço voluntário a ser concedido aos integrantes da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal, cujas atividades foram escolhidas validamente pela Administração Pública em fundado juízo de discricionariedade, segundo critérios de conveniência e oportunidade fundados na necessidade de sua prestação. 2. As atividades previstas para serem desenvolvidas por policiais penais durante o serviço voluntário, embora relacionadas com as atribuições do cargo, estão essencialmente adstritas à atividade-fim, uma vez que dizem respeito ao reforço de plantões em estabelecimentos, de escoltas judiciais e hospitalares, de visitas, de policiamento, segurança e custódia, participação em operações e atuação em programas ou projetos de ressocialização de pessoa privada da liberdade ou internada, de sorte que o artigo 2o, da Portaria n. 370/2021 veda a prestação nas situações típicas de atividade-meio, a exemplo das previstas nos incisos I e II e § 1o. 3. A Administração Pública expôs o motivo para o recrudescimento da vedação à habilitação de policial penal com restrição médica ou readaptado para o serviço voluntário, ao considerar que é realizado para as atividades fins, as quais necessitam do servidor em sua capacidade integral, em razão das peculiaridades inerentes às atividades e da periculosidade envolvida não sendo possível a realização do SVR por servidor com qualquer tipo de restrição médica ou readaptação funcional, enquanto durar a restrição ou readaptação. 4. A conveniência e oportunidade da Administração Pública de ampliar a vedação à habilitação de policiais penais com restrição médica ou readaptados funcionalmente para a o serviço voluntário não atinge o núcleo essencial do direito dos integrantes da categoria. Apenas policiais penais com limitação laboral por restrição médica ou por readaptação funcional estão impedidos de exercê-lo e apenas enquanto durar a restrição médica ou a readaptação. 5. A finalidade do serviço voluntário para a carreira Polícia Penal do Distrito Federal é satisfazer necessidade de reforço na prestação de serviços relacionados à atividade-fim do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. 5.1. A redação do artigo 6o, inciso IV, da Portaria n. 370/2021, com a redação conferida pela Portaria n. 395/2021, consubstancia legítima atuação discricionária no efetivo exercício de atividade estatal típica e independente do Poder Executivo. 6. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos formais da legalidade, não podendo o magistrado analisar o mérito, que consiste em juízo de conveniência e oportunidade legitimamente exercido pela entidade, órgão ou agente público competentes. 6.1. Inviável é a revisão do mérito do ato administrativo normativo que, na regulamentação do serviço voluntário prestado por integrantes da carreira Polícia Penal do Distrito Federal, excluiu da habilitação policiais penais que estejam com restrição médica ou readaptados funcionalmente enquanto durar a limitação laboral, tendo em vista que essa atuação discricionária da Administração Pública não se submete ao controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos. 7. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 37, §13, da Constituição Federal, asseverando ser direito do servidor a readaptação para o exercício de função compatível com a limitação que tenha sofrido, e, assim, deve ocorrer no contexto do serviço voluntário remunerado. Assevera que a ilegalidade do ato administrativo que limita o aludido direito merece ser apreciada pelo judiciário. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Denise Aparecida Rodrigues Pinheiro de Oliveira, OAB/DF 8.043. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Nesse sentido: “Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1424202 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 25/7/2023). Além disso, o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento jurisprudencial da Corte Suprema, no sentido de que “A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes.” (RE 1392060 AgR-segundo, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 10/5/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada do recorrente, Denise Aparecida Rodrigues Pinheiro de Oliveira, OAB/DF 8.043. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012